Tribunal: TJSP
Processo: 1046640-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Instituição de Ensino – Fies – Ação julgada improcedente - Afirmação de descumprimento das cláusulas contratuais 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 do Contrato de Financiamento – Mesmo sendo admitia a relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é escusa da prova mínima do acusado. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sentença de improcedência

Ementa:
Instituição de Ensino – Fies – Ação julgada improcedente - Afirmação de descumprimento das cláusulas contratuais 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 do Contrato de Financiamento – Mesmo sendo admitia a relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é escusa da prova mínima do acusado. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sentença de improcedência mantida.
Apelo improvido.